Tribunal: TJSP
Processo: 2090071-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO TENTADO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL – IMPETRAÇÃO VISANDO, AINDA, A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19.
INOCORRÊNCIA – FEITO COM ANDAMENTO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – DEMORA, ALIÁS, QUE DEVE SER ATRIBUÍDA

Ementa:
HABEAS CORPUS – CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO TENTADO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL – IMPETRAÇÃO VISANDO, AINDA, A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19.
INOCORRÊNCIA – FEITO COM ANDAMENTO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – DEMORA, ALIÁS, QUE DEVE SER ATRIBUÍDA EXCLUSIVAMENTE À DEFESA, QUE INTIMADA DA PROLAÇÃO DA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA EM AGOSTO/2019, INTERPÔS O RECURSO DE APELAÇÃO E PUGNOU PELO SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE OUTROS RECURSOS JÁ PROTOCOLADOS EM INSTÂNCIA SUPERIOR – TRÂNSITO EM JULGADO NOTICIADO NOS AUTOS E NÃO APRESENTADAS AS RAZÕES RECURSAIS ATÉ A PRESENTE DATA – DETERMINAÇÃO DE ADITAMENTO À GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA EQUIVOCADA, UMA VEZ QUE PENDENTE O PROCESSAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA – CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM NESTA PARTE – PANDEMIA OCASIONADA PELO COVID-19 QUE NÃO SE PRESTA, POR SI SÓ, COMO CAUSA DE LIBERTAÇÃO DO PACIENTE, AUSENTE NOTÍCIAS DE QUE ELE FAÇA PARTE DE ALGUM GRUPO DE RISCO OU TENHA A SAÚDE FRAGILIZADA – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA CASSAR A DETERMINAÇÃO DE ADITAMENTO À GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA, DETERMINANDO-SE O PROCESSAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2090071-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é impetrante ANTONIO
DONIZETE PEREIRA e Paciente ALESSANDRO RAMOS DE CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM
PARCIALMENTE A ORDEM, para cassar a r. decisão que concluiu pelo aditamento
da guia de recolhimento provisória, determinando-se, ainda, o processamento do
recurso de apelação interposto pela Defesa. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
IVANA DAVID
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090071-19.2020.8.26.0000 -Voto no 19.863
2
Voto 19.863
Habeas Corpus no 2090071-19.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: ANTÔNIO DONIZETE PEREIRA
PACIENTE: ALESSANDRO RAMOS DE CASTRO
IMPETRADA: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da comarca de
Suzano.
EMENTA: HABEAS CORPUS
CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO
TENTADO

ALEGADO
EXCESSO
DE
PRAZO
NA
TRAMITAÇÃO
PROCESSUAL
IMPETRAÇÃO VISANDO, AINDA, A REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO
PELA PANDEMIA COVID-19.
INOCORRÊNCIA
FEITO COM ANDAMENTO DENTRO DOS LIMITES
LEGAIS AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
DEMORA, ALIÁS, QUE DEVE SER ATRIBUÍDA EXCLUSIVAMENTE À
DEFESA,
QUE
INTIMADA
DA
PROLAÇÃO
DA
R.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA EM AGOSTO/2019, INTERPÔS O RECURSO DE APELAÇÃO
E PUGNOU PELO SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM
JULGADO DE OUTROS RECURSOS JÁ PROTOCOLADOS EM INSTÂNCIA
SUPERIOR TRÂNSITO EM JULGADO NOTICIADO NOS AUTOS E NÃO
APRESENTADAS AS RAZÕES RECURSAIS ATÉ A PRESENTE DATA

DETERMINAÇÃO
DE
ADITAMENTO
À
GUIA
DE
RECOLHIMENTO
PROVISÓRIA
EQUIVOCADA,
UMA
VEZ
QUE
PENDENTE
O
PROCESSAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA
DEFESA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM NESTA PARTE PANDEMIA
OCASIONADA PELO COVID-19 QUE NÃO SE PRESTA, POR SI SÓ, COMO
CAUSA DE LIBERTAÇÃO DO PACIENTE, AUSENTE NOTÍCIAS DE QUE ELE
FAÇA PARTE DE ALGUM GRUPO DE RISCO OU TENHA A SAÚDE
FRAGILIZADA ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA CASSAR A
DETERMINAÇÃO
DE
ADITAMENTO
À
GUIA
DE
RECOLHIMENTO
PROVISÓRIA, DETERMINANDO-SE O PROCESSAMENTO DO RECURSO DE
APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo advogado ANTÔNIO DONIZETE PEREIRA em favor de ALESSANDRO
RAMOS DE CASTRO, sob a alegação de que estaria ele sofrendo ilegal
constrangimento por parte do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da
comarca de Suzano, nos autos no 0001991-16.2017.8.26.0616.
Aduz, em síntese, que o paciente se encontra preso e
recolhido desde 09.09.2017, pela suposta prática do crime de roubo majorado, e
que anulado parcialmente o processo, dada a falta de intimação do defensor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090071-19.2020.8.26.0000 -Voto no 19.863
3
constituído acerca da r. sentença condenatória, não houve até então intimação do
impetrante como determinado, de modo que há evidente excesso de prazo.
Aponta, ao final, a pandemia ocasionada pelo COVID-19 e o caos no sistema
prisional, razão pela qual o paciente, deve responder ao processo em liberdade.
Requer a expedição de alvará de soltura (fls. 01/08).
Denegando-se o pleito de liminar e reputando-se, na
oportunidade como dispensável a requisição de informações ao MM Juízo a quo
(fls. 10/15), a d. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela denegação da
ordem (fls. 19/22), vindo conclusos a esta relatoria em 03 de julho de 2020.
É o relatório.
Não merece acolhida a impetração, anotando-se desde logo
a absoluta impropriedade da análise de matéria fática nesta via, caracterizada
pelo rito célere e pela cognição sumária (Ag no RHC no 86.550/SP, rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 7.12.2017), descabida aqui apreciação dos
argumentos sobre a caracterização ou não do delito ou da autoria delitiva.
Também, desde logo, cumpre verificar que olvidou-se o
impetrante da necessidade de instrução do writ com peças suficientes que fossem
capazes de evidenciar a pretensão desejada e a inteira veracidade do alegado
(AgReg no HC no 112.913/MG, rel. Mina Rosa Weber, j. em 12.3.2013), cabendo
lembrar que o habeas corpus é ação constitucional que exige prova pré-
constituída, apta a comprovar de plano a ilegalidade aduzida na petição inicial,
não sendo possível tomar por certos fatos não comprovados pelo impetrante, que
não diligenciou, in casu, no sentido de acostar documentação hábil a subsidiar a
análise criteriosa ainda que em cognição sumária de seu pedido de expedição
de ordem.
Não obstante isso, considera-se suprida a omissão por conta
de consulta ao sistema de pesquisa de andamentos “e-SAJ”
(http://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?), permitindo verificar que o paciente
ALESSANDRO RAMOS DE CASTRO está sendo processado porque,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090071-19.2020.8.26.0000 -Voto no 19.863
4
segundo a acusação, na noite de 09 de setembro de 2017, às 20h00min, na
travessa Mirambava no 361, Parque Suzano, na cidade e comarca de Suzano,
agindo em concurso e com unidade de propósitos com um indivíduo não
identificado, tentou subtrair, em proveito comum, mediante grave ameaça e
violência exercida em face de Allan Costa Domingues, uma carteira contendo
documentos pessoais e R$ 54,00 e um telefone celular, de propriedade da vítima,
somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo o apurado, na data dos fatos, o acusado e seu
comparsa não identificado, ao serem chamados pela vítima, que percebeu que
ambos pretendiam abordar duas mulheres, foram até ele e, simulando estarem
armados, colocando a mão na cintura, anunciaram o assalto, exigindo que
passasse a carteira e o celular. Em virtude da negativa da vítima em entregar seus
bens, o acusado e seu comparsa passaram a agredi-la fisicamente, com chutes e
socos. Ocorre, contudo, que policiais em patrulhamento visualizaram a situação e
intercederam, evitando a consumação do crime e conseguindo deter o acusado,
enquanto seu comparsa conseguiu fugir (conforme denúncia fls. 01/02 da
ação penal).
A denúncia foi oferecida aos 15.09.2017, dando-o como
incurso no artigo 157, § 2o, II, c.c. o 14, II, do Código Penal, a qual foi recebida
em 20.09.2017 (fls. 96/97). Em audiência de instrução, debates e julgamento em
23.01.2018, o advogado constituído do paciente, ora impetrante, pugnou pela
conversão dos debates em memoriais, sendo concedido o prazo de 05 dias pelo
MM. Juízo a quo (fls. 143/145 todos da ação penal).
Os memoriais finais foram apresentados às fls. 150/156,
nada alegando o defensor constituído acerca de eventuais nulidades processuais,
e, aos 08.02.2018, foi proferida a r. sentença condenatória, imposta ao paciente
as penas de 04 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão, no regime fechado, e 09
dias-multa, no piso (fls. 161/173 da ação penal).
Assim, por um equívoco da serventia, foi intimado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090071-19.2020.8.26.0000 -Voto no 19.863
5
defensor dativo acerca da r. sentença condenatória, o qual interpôs recurso de
apelação, advindo, na sequência, a expedição da guia de recolhimento provisória
em 29 de maio de 2018 (fls. 188/196 da ação penal). O réu, ora paciente, por
sua vez, ao ser intimado da r. sentença condenatória, renunciou ao direito de
recorrer (fls. 213/217 da ação penal).
Contudo, antes de remessa dos autos a superior instância, a
serventia certificou que não houve a intimação do defensor constituído acerca da
prolação da r. sentença condenatória, razão pela qual o MM. Juízo a quo
determinou pela intimação do defensor constituído (fls. 236 e 238 da ação penal).
O defensor constituído foi intimado em 22.11.2018 (fls. 239/240) e na sequência
os autos foram remetidos à superior instância (fl. 246, todas da ação penal).
Posta assim a questão, o recurso interposto pelo defensor
dativo foi julgado em 28 de maio de 2019, oportunidade em que esta c. Câmara
negou-lhe provimento (fls. 266/273 da ação penal). Porém, na sequência, o
Defensor constituído comunicou que não lhe foi dada a oportunidade de
apresentar razões de apelação, razão pela qual este colegiado acolheu os
embargos de declaração interpostos por ele, anulando o julgamento da apelação
“para que seja o defensor constituído do embargante, Dr. Antônio Donizete
Pereira, OAB/SP 299.553, regularmente intimado da r. sentença condenatória
de fl. 161/173, devolvendo-lhe o prazo recursal. V.U.” (fls. 281/284 da ação
penal).
Referida decisão foi comunicada ao MM. Juízo a quo, razão
pela qual assim foi determinado: “Tendo em vista a decisão noticiada as
páginas 279, bem como a certidão de páginas 280, confirmando sua
veracidade, intime-se o defensor constituído do réu da sentença, bem como de
que o prazo para eventual recurso lhe foi devolvido”. Referido despacho foi
disponibilizado, junto com o tópico final da r. sentença condenatória, na
página 3007 do Diário de Justiça Eletrônico de 06.08.2019 (fls. 285/286 da
ação penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090071-19.2020.8.26.0000 -Voto no 19.863
6
Verifica-se, ainda, que o defensor constituído regularmente
intimado, interpôs recurso de apelação e pugnou pela suspensão do prazo ao
argumento de que havia embargado de declaração porque queria a nulidade
processual em maior extensão. Os segundos Embargos não foram acolhidos e
interpostos recursos especial e extraordinário, eles não foram admitidos pela e.
Presidência de Direito Criminal, advindo o trânsito em julgado dos embargos de
declaração que anulou o julgamento de apelação em 27.01.2020 (fls. 310/312,
354/356 e 358 da ação penal).
Posta assim a questão, anota-se que não há demora
injustificada no trâmite do feito, pelo contrário, vê-se que seu andamento, diante
das peculiaridades do caso, pode ser considerado dentro do que é normal.
O excesso de prazo na formação da culpa, para constranger,
deve ser imotivado, fruto da desídia do Juízo, o que não se verificou na hipótese
dos autos.
Ademais, no caso, a demora no trâmite processual é culpa
exclusiva da defesa, que intimada acerca da prolação da r. sentença
condenatória em 06 de agosto de 2019 (fls. 285/286), manifestou
expressamente o desejo de recorrer, oportunidade em que pugnou pelo
sobrestamento do prazo processual até o julgamento dos embargos de
declaração opostos na segunda instância (fl. 287), não apresentando as
devidas razões de apelação até a presente data.
Assim, como bem anotado pela douta Procuradoria Geral de
Justiça, “o maior lapso temporal de paralisação do processo foi causado pela
própria defesa, ao deixar de apresentar suas razões de apelação quando
intimada pela primeira vez às fls. 239/240, em 22 de novembro de 2018. No
entanto, preferiu aguardar o julgamento do recurso de apelação interposto pelo
defensor dativo, no uso da famigerada nulidade de algibeira. Tanto assim o é
que, após anulação parcial do processo e nova intimação para apresentação de
recurso, a defesa quedou-se inerte, requerendo a suspensão do prazo até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090071-19.2020.8.26.0000 -Voto no 19.863
7
julgamento das instâncias superiores. Ou seja, é evidente a criação de
obstáculos para o alongamento do procedimento judicial.” (fl. 22).
De outro lado, cabe lembrar que o prazo assinalado
processualmente é apenas um indicador para a celeridade do feito. Assim, não
podem ser contempladas apenas de forma aritmética, as diligências necessárias
para a instrução criminal devem ser observadas e consideradas para o
reconhecimento do excesso.
Além disso, cabe ao Poder Judiciário garantir a ordem
pública e a instrução criminal, além de não comprometer eventual colheita da
prova, especialmente no presente caso.
Improcede, assim, a alegação de excesso de prazo para a
formação da culpa, quando eventual demora se encontra justificada pelo
princípio da razoabilidade.
É
o
entendimento:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. APELAÇÃO. ALEGADO EXCESSO DE
PRAZO PARA O JULGAMENTO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
AUSÊNCIA DE OFENSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos indicados na legislação pátria para a
finalização dos atos processuais servem como parâmetro geral, não se podendo
deduzir o excesso tão somente pela soma aritmética dos mesmos, admitindo-se,
em homenagem ao princípio da razoabilidade, certa variação, de acordo com as
peculiaridades de cada caso, devendo o constrangimento ser reconhecido como
ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser
atribuídos ao Judiciário. 2. Evidenciado que o intervalo entre o aforamento do
recurso e seu estado atual encontra-se dentro dos critérios da razoabilidade,
não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser
sanado pela via eleita, especialmente em se considerando a quantidade de pena
que foi imposta ao impetrante-paciente. 3. Ordem denegada, recomendando-se
ao Tribunal de origem para que imprima maior celeridade na apreciação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090071-19.2020.8.26.0000 -Voto no 19.863
8
recurso defensivo aforado.” (HC 233.932/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 22/05/2013).
Contudo, cabe verificar que noticiado o trânsito em julgado
da apelação e posteriores embargos que anularam o recurso de apelação
anteriormente interposto, o MM. Juízo a quo determinou pela retificação da guia
de recolhimento nos termos do Prov. 15/99 (fl. 360 da ação penal), com o que
não se conformou a Defesa, que, aliás, poderia ter comunicado tal equívoco ao
MM. Juízo a quo, ao invés de diretamente ter impetrado o presente Habeas
Corpus, atravancando ainda mais o Poder Judiciário em todas as suas instâncias.
Assim, de rigor que a decisão de fl. 360 da ação penal seja
cassada, abrindo-se prazo à Defesa para que apresente as razões recursais do
recurso interposto, como de rigor.
No mais, nos exatos termos da Recomendação 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, a trazer orientações aos Tribunais e aos
magistrados quanto à adoção de medidas preventivas contra a propagação do
novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, já se sugeriu a reavaliação de prisões provisórias e de prisões
preventivas com prazo superior a 90 dias ou que resultem de crimes menos
graves, bem como que sejam avaliados, pelos juízes da execução, a concessão de
saída antecipada nos casos previstos em lei e na jurisprudência, o cronograma de
saídas temporárias em aderência a planos de contingência elaborados pelo
Executivo e, ainda, a possibilidade de opção pela prisão domiciliar aos presos
em regime aberto ou semiaberto.
Nessa linha, proferida decisão pela autoridade competente e
afigurando-se de resto controverso o direito alegado, sendo notória a tomada de
providências administrativas pela SAP em caráter temporário e emergencial
como se vê, por exemplo, do teor da Resolução SAP 40, de 18 de março de
2020, anotada ainda a expressa previsão legal de possibilidade de o Diretor do
estabelecimento penal determinar a permissão de saída sem intervenção judicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090071-19.2020.8.26.0000 -Voto no 19.863
9
se for necessário o tratamento médico extramuros (art. 120, II, c.c. o art. 14,
par. único, da Lei 7.210/84), também não se pode olvidar que, nos termos de
ofício da Secretaria de Administração Penitenciária SAP ao Exmo. Corregedor
Geral da Justiça, em 8.4.2020, foram implantadas “medidas preventivas de
higiene, tais como o aumento da frequência de limpeza de todos os espaços de
circulação e permanência das pessoas privadas de liberdade; (...) ampliação do
fornecimento de material de limpeza e material de higiene para atender a atual
demanda”, além da “disponibilização aos profissionais de saúde termômetros e
outros materiais de insumo, tais como: luvas, máscaras e álcool em gel, visando
à proteção dos envolvidos”.
Não há, inclusive, relatos de que o paciente faz parte de
algum grupo de risco ou que tenha a saúde fragilizada, não existindo, assim,
qualquer constrangimento ilegal manifesto no caso.
Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A
ORDEM, para cassar a r. decisão que concluiu pelo aditamento da guia de
recolhimento provisória, determinando-se, ainda, o processamento do recurso de
apelação interposto pela Defesa.
Comunique-se o MM. Juízo a quo com urgência.
IVANA DAVID
Relatora